Tribunal: TJDFT
Processo: 0714308-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714308-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PESSOA DE JESUS LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc., Ana Paula Pessoa de Jesus Lima interpôs o presente de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que recebeu, sem contudo, atribuir-lhes o efeito suspensivo, os embargos opostos pela agravante à execução movida pelo BRB - Banco de Brasília em seu desfavor, haja vista a ausência de garantia suficiente à execução. Em suas razões, a agravante narrou que foram opostos embargos à execução de título extrajudicial n. 0727151-90.2021.8.07.0001, movida pelo BRB em desfavor de Diskmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares (devedora principal), e dos avalistas Antônio Jucelino Araújo Lima, Douglas Leonan Soares, João Camilo Guimaraes Camargo e da própria agravante, lastreada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB de n.°18368015 emitida em 14.07.2020, com vencimento em 04/01/2021, na qual a devedora principal obrigou-se ao pagamento da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com os juros incidentes. Argumenta ser parte ilegítima para figurar o polo passivo da execução, haja vista que não se obrigou como avalista do título executivo, mas apenas anuiu quanto a prestação de aval realizada por seu ex-cônjuge, Antônio Jucelino Araújo Lima, uma vez que eram casados em comunhão parcial de bens à época da formalização do negócio jurídico em comento. Assim, assevera ter sido vítima de simulação, que a levou a integrar o polo passivo em diversas outras execuções, com a constrição de seus ativos financeiros, de seus filhos e genitora. Nesse sentido, afirma a existência de inúmeros outros bloqueios, o que impossibilita a agravante de oferecer bens à penhora na execução em comento. Alega, ainda, que não pode de ser prejudica por não possuir meios de prestar garantia ao Juízo, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e dignidade humana. Ao final, reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela recursal liminar, ao argumento de que o periculum in mora consiste na possibilidade de vir a sofrer penhoras sobre seus bens ou contas bancárias e, de outro vértice, a probabilidade do direito se consubstancia em razão da sua ilegitimidade. Requer, assim, a concessão de tutela recursal, para que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (Id 35051850). É o relato do necessário. Decido. A regra contida nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Consoante relatado, cinge-se o inconformismo da agravante à não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Confira-se o dispositivo: "Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. §1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes." Sobre o tema, doutrina e jurisprudência divergem quanto à possibilidade de se suspender a execução sem a prévia garantia do Juízo, contudo, tenho como mais consentâneo com os princípios constitucionais que, uma vez demonstrada a relevância da fundamentação e o perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, é possível atribuir-se aos embargos à execução o efeito suspensivo, de forma excepcional. A excepcionalidade, contudo, não se encontra presente no caso em apreciação. Destarte, para a concessão do efeito suspensivo, exige-se, portanto, uma ponderação acerca da real possibilidade de êxito do embargante nos pedidos materializados nos embargos. A fundamentação relevante é requisito que impõe um juízo de probabilidade acerca da tese desenvolvida e dos pedidos formulados nos embargos. Conforme relatado, a recorrente, aduzindo a presença dos requisitos exigidos para a concessão de efeito suspensivo, limita-se à alegação de que não se obrigou como avalista da cédula de crédito bancária que ensejou a ação originária, mas apenas anuiu quanto a prestação de aval realizada por seu ex-cônjuge, bem assim, que teria havido simulação do negócio jurídico. A agravante afirma, ainda, que o prosseguimento da execução poderá lhe causar danos irreparáveis, ao fundamento de ser possível a constrição de bens patrimoniais. Não obstante as alegações expendidas pela agravante, verifica-se que, nessa fase prematura em que se encontra o recurso, não há elementos suficientes para aferir os fatos alegados e, nem mesmo, garantia suficiente da execução, como bem asseverado na r. decisão agravada. Logo, não demonstrada, ao menos numa análise perfunctória, a presença dos requisitos legais para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, tenho que não há como se assegurar o sobrestamento do feito executivo. Ante o exposto, nego a tutela recursal liminarmente vindicada. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora